Tribunal: TJES
Processo: 5001422-22.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-22.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO SCHAEFFER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001422-22.2022.8.08.0044
RECORRENTE:
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO:
ANTONIO FRANCISCO SCHAEFFER

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AFASTA A DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA IMPUTADA AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade da inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos de crédito, realizada pela recorrente, bem como à consequente condenação por danos morais fixada na sentença de origem. A insurgência recursal busca, em síntese, o reconhecimento da validade da contratação e da dívida apontada, com a consequente reforma integral do julgado.

É incontroverso nos autos que a demanda se insere no âmbito das relações de consumo, uma vez que envolve instituição financeira e consumidor final. Nessa perspectiva, incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência da relação jurídica que legitime a cobrança e, por consequência, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. Tal encargo decorre não apenas das regras gerais de distribuição do ônus da prova, mas também da lógica protetiva que rege o microssistema consumerista.

No caso concreto, embora a recorrente tenha apresentado documentação com o objetivo de comprovar a contratação e a utilização de cartão de crédito, o conjunto probatório não se mostra suficiente para afastar, de forma segura, a alegação do recorrido de inexistência de vínculo jurídico. A prova carreada revela-se unilateral, produzida no âmbito interno da própria instituição financeira, não sendo capaz de eliminar a dúvida razoável acerca da efetiva manifestação de vontade do consumidor, sobretudo diante da negativa expressa e consistente apresentada desde a inicial.

Persistindo a incerteza quanto à origem da dívida, não se pode reputar legítima a restrição creditícia imposta ao recorrido. A inscrição em cadastros de inadimplentes constitui medida extrema, que exige lastro seguro e incontroverso, sob pena de violação à esfera da honra e da dignidade do consumidor. Assim, corretamente reconhecida na sentença a inexistência do débito e a indevida negativação.

A jurisprudência consolidada admite que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo concreto. Trata-se de lesão que decorre do próprio fato da negativação indevida, atingindo a honra objetiva do consumidor. No caso, a sentença reconheceu adequadamente tal circunstância, impondo a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$5.000,00, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A quantia não se revela excessiva nem irrisória, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou de forma adequada o direito ao caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)